Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700977-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZIZELE INALDA PEREIRA LEMES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Zizele Inalda Pereira Lemes, acolheu parcialmente a impugnação do executado (ID 144503324 do processo n. 0700069-96.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 42757042), o agravante relata que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Ademais, explica que o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Alega que o acórdão transitado em julgado determinou aplicação, para correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a Taxa Referencial. Sustenta que os critérios de correção monetária foram fixados no título executivo e não podem ser modificados, em respeito à coisa julgada e ao direito adquirido. Argumenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo (RE 870.947) não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Afirma que a decisão agravada está em dissonância com as posições do STF e do STJ. Cita o item 4 da ementa do acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 905. Menciona a tese fixada no julgamento do tema de repercussão geral n. 733, STF. Destaca que a Corte Suprema reconheceu existência de repercussão geral do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), que trata sobre juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Argumenta que, a partir de 9/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deveria ser aplicada a Taxa Selic no cálculo do débito, vedada sua cumulação com outros índices. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão agravada. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório recorrido e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao índice de correção monetária. Requer, ainda, condenação da parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do excesso de execução (proveito obtido com eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), conforme art. 85, § 3o, do CPC. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Para compreender o caso, cabe transcrever os termos da decisão objeto do recurso: [...] I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ZIZELE INALDA PEREIRA LEMES, por meio do qual pleiteou inicialmente o recebimento do montante R$10.706,43, sendo R$10.587,97 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997, e R$118,46 as custas processuais, conforme planilha de ID 112533373. Destaca que a execução é oriunda da ação coletiva n. 32159/97, que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual tinha como objeto o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Registre que era servidora no ano de 1996 e encontra-se aposentada hoje. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 116876098, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 116876100. Afirma que os cálculos apresentados pela exequente em ID 112533373 encontram-se incorretos porquanto foi considerado o valor bruto da remuneração/provento sem deduzir corretamente a cota parte devida pela servidora motivo pelo qual em 12/1996, o valor correto do auxílio alimentação ficou maior que o efetivamente devido. Ainda, salienta incorreção quanto a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora por período, ficando também maiores do que o efetivamente devido para o período. Ressalta que a aplicação da TR está definida no título executivo judicial, não sendo possível modificar o índice de correção monetária e a taxa de juros de mora após o trânsito em julgado. Informa o excesso de R$1.130,77 e como devido o valor R$9.575,66, sendo R$9.457,20 o valor principal e R$118,46 as custas processuais. Na petição de ID 118462486, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pleiteia a dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20% e colaciona o contrato de prestação de serviços advocatícios e a ata assemblear. Em resposta à impugnação de ID 118788401, a exequente defende a inexistência de excesso de execução e requer que a impugnação não seja acolhida, reiterando os termos da exordial. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 129481841 e, intimadas, a parte exequente manifestou discordância porquanto não foi computado juros em relação aos honorários de sucumbência (ID 129507764). O DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar manifestação, conforme certificado em ID 132264078. Os autos retornaram ao órgão técnico que apresentou nova planilha de ID 133631582. Em ID 133905274, a parte exequente informa que não se opõe aos cálculos apresentados pela Contadoria Partidária de ID 133631582. O DISTRITO FEDERAL discorda dos valores apresentados em razão de ter sido utilizado o índice IPCA-E para correção monetária (ID 136329163). É a síntese do necessário. Decido. II – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra i) o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a Taxa Referencial – TR; e ii) o valor histórico considerado em dezembro/1996. Tem razão em parte. De fato, analisando a planilha de ID 112533373 verifica-se que em dezembro/1996 o valor da cota parte devido pela exequente não foi deduzido corretamente em relação ao vencimento, tendo considerado o mesmo valor para todos os meses, o que não merece acolhida. No que tange à correção monetária, a sentença de ID 112533353 (fls. 19/24) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 112533353 – fls. 27/34), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista”. Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 112533353 – fls. 35/39), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 112533353 – fls. 40/46), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 112533353 (fl. 82) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação à correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 112533373 e ID 116876099 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo INPC até 06/2000 e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês até 08/2001; de 0,5% ao mês até 06/2009 e juros da poupança a partir de 06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir juros nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança de 29/06/2009 a 11/01/2022. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 112571535. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em ID 133631582 também não observou a dedução correta da cota parte devida pela exequente em dezembro/1996 necessitando que o cálculo seja revisado neste ponto. Quanto ao pedido de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para dedução dos honorários contratuais, não deve ser acolhido. M DE OLIVEIRA apresentou o contrato e ata da assembleia por meio da petição de ID 118462486, que se referem à contratação dos serviços advocatícios pelo SINDIRETA na fase de conhecimento. Analisando os documentos acima referidos nota-se que não consta a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com o sindicato, conforme estabelecido no §7o do art. 22 da Lei 8.906/94. III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial para recálculo da planilha de ID 133631582 somente em relação a dedução correta da cota parte devida pela exequente em dezembro/1996, conforme planilha de ID 116876099. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação e fixação de eventual sucumbência, se o caso. Intimem-se. [...] Portanto, na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi apenas parcialmente acolhida. Diante disso, o ente distrital, nas razões recursais, impugna o pronunciamento judicial acima mencionado e sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido liminar, principalmente o risco de dano. Em relação ao fator de correção monetária do crédito em execução, observa-se que o Juiz, na decisão recorrida, considerou devida a utilização do IPCA-E, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido recurso extraordinário, o STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pelo STF. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado, em 11/3/2020. Nesse cenário, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, verifica-se, nesta análise inicial, que aqueles precedentes de caráter cogente devem ser aplicados ao caso em tela, como bem assinalado na decisão recorrida. A propósito, destacam-se julgados desta 2a Turma Cível do TJDFT a respeito de casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR. VALOR DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do valor do débito imputado ao Distrito Federal. 2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 11 de março de 2020, ou seja, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. Por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador (correção monetária) em relação ao montante do débito exigido que como sujeito passivo o Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1374033, 07213604620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa. 2. No julgamento dos recursos especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ), foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos a partir de agosto de 2001, hipótese ocorrente nos autos, definiu-se que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329213, 07501013320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há probabilidade de provimento do recurso no ponto em que pugna pela aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária. Por outro lado, são relevantes os argumentos do recorrente em relação à aplicação da Taxa Selic ao cálculo do valor da execução a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. A referida Emenda Constitucional estabeleceu nova diretriz em relação à matéria ao fixar a aplicação da Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Nessa linha, há precedente desta 2a Turma Cível sobre caso semelhante, em acórdão redigido por esta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). APLICAÇÃO DEFERIDA NA DECISÃO AGRAVADA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 11. Consoante Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1439979, 07133905820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Porém, embora exista probabilidade de provimento do agravo de instrumento nesse ponto, não há perigo de dano que justifique atribuir efeito suspensivo ao recurso, pois não consta, na decisão recorrida, determinação de imediata realização de atos constritivos contra o Distrito Federal. A decisão agravada apenas determinou envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do correto valor da execução e estabeleceu expressamente que tal medida está condicionada à preclusão da matéria objeto daquele pronunciamento judicial. Assim, a produção de efeitos da decisão recorrida não representa iminente risco de prejuízo ao erário. Por esses motivos, o pedido liminar deve ser indeferido. A análise do recurso será realizada, com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora